Tribunal: TJPA
Processo: 0868331-77.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868331-77.2018.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: G. B. B., ALESSANDRA CAMILA DA SILVA BARROS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JUNHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0868331-77.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A.

APELADO:
G. B. B.

REPRESENTADO:
ALESSANDRA CAMILA DA SILVA BARROS.

ADVOGADOS:
VANESSA GERALDINNE DA ROCHA RAIOL – OAB/PA 11.898 e WELLINGTON SILVA DOS SANTOS – OAB/PA 24.541.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0868331-77.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A.

APELADO:
G. B. B.

REPRESENTADO:
ALESSANDRA CAMILA DA SILVA BARROS.

ADVOGADOS:
VANESSA GERALDINNE DA ROCHA RAIOL – OAB/PA 11.898 e WELLINGTON SILVA DOS SANTOS – OAB/PA 24.541.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
em face de
G. B. B.
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta pelo agravado, diante de seu inconformismo com decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que o autor não trouxe indícios mínimos de suas alegações, ressaltando que os documentos trazidos com a peça vestibular ou mesmo os colacionados no curso da instrução apenas demonstram a ida do menor aos estabelecimentos credenciados e cuja única razão era a autorização e realização dos exames, e que todos foram autorizados. Desta forma, sustenta a ausência de negativa.

Quanto ao Dano Moral, sustenta que a inexistência do defeito no serviço, tendo a ré se limitado a cumprir suas obrigações legais e contratuais.

Por derradeiro, quanto ao dano moral arbitrado, aduz que o mesmo deve ser fixado de maneira razoável.

Contrarrazões
às
fls. ID num. 8627954 – Pág. 1-10
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos.

Naquele momento aduzi que o recurso de apelação cível não comporta provimento, isto porque extrai-se dos autos, em resumo, que o menor apelado sofreu fratura em seu braço, passou por procedimento cirúrgico que envolveu inserção de pinos, os quais deveriam ser retirados 15 dias após a cirurgia, porém, apesar de o procedimento de retirada ter sido autorizado, este não se efetivou seja pela indisponibilidade de equipamentos para realização de exames, seja pela indisponibilidade de profissional para realização do procedimento de retirada.

Veja-se que o autor teceu alegações negativas: afirmou que na época em que precisava retirar os pinos, havia indisponibilidade de equipamentos para a realização de exames e de profissionais aptos a realizar o procedimento.

Desta forma, competia ao ora apelante comprovar que havia, sim, equipamentos e profissionais disponíveis, mas não o fez,
tendo se limitado a defender que o procedimento cirúrgico de retirada fora devidamente autorizado e que competia ao apelado agendar, juntamente com o médico assistente, o dia para realizá-lo
.

Desta forma, não tendo o réu/agravante se desincumbido de seu ônus probatório, não há como acatar sua tese recursal.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. REVELIA. EFEITO MATERIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).

2. No caso, o Tribunal de origem observou que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, em relação à corré, no sentido de que esta tinha ciência de que os produtos comercializados em seu estabelecimento eram contrafeitos.

3. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1763344/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)

Avançando, no que diz respeito ao dano moral, este resta plenamente caracterizado, pois, considerando todo o acima exposto, estamos diante de falha na prestação do serviço apta a caracterizar, portanto, danos morais indenizáveis.

Veja-se que o procedimento de retirada dos pinos, que deveria ter ocorrido 15 após a cirurgia de inserção, somente foi realizado após a ciência da apelante a respeito da antecipação de tutela deferida nestes autos (um mês e meio após a cirurgia), o que, no meu sentir, ultrapassa a barreira do mero dissabor, mormente se considerarmos tratar-se de uma criança que passou a distanciar-se dos colegas na escola por ter “medo de bater o braço na hora das brincadeiras” (fls. 51).

No assunto, vejamos como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECUSA DE CLÍNICA E MÉDICO CONVENIADOS EM REALIZAR INTERVENÇÃO CIRÚRGICA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AGENDADA E AUTORIZADA PELO PLANO DE SAÚDE. PERDA DE VISÃO. SUPOSTO ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE A CLÍNICA E O PLANO DE SAÚDE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS COM O PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS À CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, embora deferida a produção de prova pericial, o Juízo de origem não logrou êxito em encontrar um expert para assumir o encargo e, estando o processo em trâmite por nove anos, revogou a decisão para que as partes apresentassem laudos dos próprios assistentes técnicos. A prolação da sentença, sem a realização da prova técnica,

não configurou cerceamento de defesa, porque evidenciado nos autos que tal prova não alteraria o desfecho do julgamento, considerando que o dano moral não resultou do agravamento da enfermidade, mas da recusa injustificada à intervenção cirúrgica.

2. Segundo o acórdão recorrido, mostrou-se indevida a recusa da clínica e médico conveniados ao plano de saúde da autora em realizar a intervenção cirúrgica em caráter emergencial, a fim de evitar a perda de visão da autora, porquanto não comprovado eventual rompimento da relação contratual que mantinham com o plano de saúde. Considerando que todos os procedimentos pré-operatórios já tinham sido realizados e autorizados pelo plano de saúde e, dada a necessidade emergencial da intervenção cirúrgica, a Corte de origem entendeu que eventuais pendências financeiras entre os demandados e o plano de saúde não poderiam ser impostos à autora, pois dispunham eles de outras medidas eficazes para a resolução de tais questões administrativas.

3. A demora na realização da cirurgia, somente realizada após o deferimento de tutela antecipada em ação cominatória, causou abalo psicológico e sofrimento à autora, que, posteriormente, sofreu perda da visão do olho esquerdo. No caso, o descumprimento do dever contratual extrapolou o mero aborrecimento comum, ficando retratada a situação de aflição psicológica e angústia na paciente, que poderia ter evitado a perda da visão caso a cirurgia tivesse sido realizada oportunamente.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1337628/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019)

No que diz respeito ao quantum indenizatório, é notória a dificuldade existente no seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano repercussão na esfera patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, entendo que o valor fixado pelo juiz, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido, pois, no meu sentir, tal importe se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em apelação cível, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/06/2022